Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-43.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001958-43.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIKAELY CRISTINA SALES PEREIRA - CPF: 065.391.431-84 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINGTON VITOR ALVARENGA ESPINDOLA - CPF: 021.785.337-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORONHEIRO BRANDAO - CPF: 031.558.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001958-43.2022.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Apelante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelada(s):
MIKAELY CRISTINA SALES PEREIRA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/09/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 506/STF). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal, que deu provimento à apelação criminal do Ministério Público estadual, reformando sentença que havia declarado a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O recurso foi sobrestado até o julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506/STF) e os autos retornaram ao Relator para apreciação de eventual juízo de retratação, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, que declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas em relação aos efeitos penais; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente ao delito imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no RE nº 635.659, fixou tese em repercussão geral declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando os efeitos penais da conduta de porte de
cannabis
para uso pessoal, com aplicação apenas de sanções de natureza administrativa e educativa.

O prazo prescricional para imposição e execução das sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é de dois anos, nos termos do art. 30 do referido diploma legal.

No caso concreto, entre a data do fato e o exame dos autos decorreu lapso temporal superior a dois anos, sem oferecimento ou recebimento da denúncia, inexistindo causa interruptiva da prescrição.

A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, resta prejudicada a análise do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para imposição e execução das sanções previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é de dois anos, nos termos do art. 30 da referida lei.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do juízo de retratação relativo ao Tema 506 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 30; CP, arts. 61 e 107, IV; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506 da repercussão geral); STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada), 6ª Turma, j. 05.08.2014, DJe 19.08.2014; Turma Recursal Única/MT, Recurso de Apelação Criminal nº 237/2013, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 18.06.2013, DJE 05.07.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte apelada em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que declarou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, determinando o prosseguimento do procedimento penal.

Em
25/08/2023
(ID 180131161), foi proferida decisão que admitiu o recurso extraordinário interposto,
determinando o seu sobrestamento até a conclusão do julgamento do RE 635.659 pelo STF
.

Os autos retornaram a este Relator para a verificação de juízo de retratação, tendo em vista a desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral, no Tema nº 506.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte apelada em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e determinando o prosseguimento do procedimento penal.

Em 26/06/2024, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema nº 506), por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para
declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas
, fixando a seguinte tese:

“
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
”

(grifei)

Assim, os autos retornaram a este Relator para a verificação de possível juízo de retratação
.

Da análise, constata-se que, não obstante o cabimento do juízo de retratação, é cediço o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

No caso
sub judice
, verifica-se que à suposta autora dos fatos foi imputado o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, cujo prazo prescricional é de
2 (dois) anos
, nos termos do art. 30 do mesmo diploma legal.
Verbis
:

Art. 30. Prescrevem em
2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
(grifei)

Compulsando os autos, vê-se que, até a presente data, não houve oferecimento, nem recebimento da denúncia pela conduta descrita no Termo Circunstanciado, não ocorrendo, assim, a interrupção do prazo prescricional,
que deve ser contado a partir da data do fato
.

Desse modo, é inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que, entre a data do fato (
12/02/2022
) e a presente data, decorreu lapso temporal superior a
2 (dois) anos
.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE OU GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1 - A sentença absolutória não interrompe o curso do prazo prescricional.
Aplicação do ART. 30 da Lei n. 11.343/2006
. 2 - PRESCRIÇÃO reconhecida. Recurso prejudicado. (
Número do Protocolo: 237/ 2013
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 18/06/2013, Publicado no DJE 05/07/2013)
(grifei)

Registre-se, ainda, que, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61 do Código de Processo Penal.

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Diante do breve exposto,
caso o processo esteja sobrestado
,
determino
o dessobrestamento do feito, em razão da tese fixada no Tema n° 506 do STF.

Além disso,
reconheço,
de ofício
, a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal
e, consubstanciado no art. 30 da Lei nº 11.343/2006, c/c os arts. 107, IV, e 110, § 1º, do Código Penal,
julgo e declaro extinta
a punibilidade de
Mikaely Cristina Sales Pereira
, qualificado nos autos,
restando
prejudicado
o exame do juízo de retratação
.

Quanto à droga apreendida, o Sr. Gestor Judiciário deverá expedir ofício à autoridade policial para proceder conforme a Lei nº 11.343/06.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025